Tribunal: CARF
Processo: 11080.727618/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727618/2019-11
ACÓRDÃO
1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GBZ - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. OMISSÃO. PRETERIÇÃO DE DIREITO. ANÁLISE
EM SEGUNDO GRAU. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
É nula a decisão de primeira instância que se omite de enfrentar relevantes
alegações do impugnante, lastreadas em documentação comprobatória
ignorada pelo colegiado prolator, cujo vício deve ser sanado em novo
julgamento, viabilizando-se ao interessado o exercício pleno dos direitos ao
contraditório e de defesa, sob pena de suas análises e valoração por inteiro
somente em segundo grau configurar indevida supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para declarar nulo o acórdão recorrido e determinar que os
autos sejam encaminhados ao colegiado de primeiro grau, para que profira nova decisão, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
2

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, cujos fatos
geradores ocorreram ao longo de 2015.
Os lançamentos se fundamentaram na omissão de receitas [i] de atualização
monetária (juros e/ou multa) e [ii] decorrentes de presunção legal – saldos credores da conta
contábil “Caixa” (§ 2o do art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, regulado, à
época dos fatos, no inciso I do art. 281 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999).
Para adequada contextualização, trago excertos do Relatório de Ação Fiscal
(doravante “RAF”):
5. DO SALDO CREDOR DE CAIXA
[...]
Tomando-se por base os lançamentos escriturados na conta 1.01.01.01.01 –
CAIXA GERAL, na ECD referente ao ano de 2015, transmitida pela fiscalizada ao
SPED, e considerando-se as alterações promovidas através dos lançamentos
extemporâneos inseridos na ECD relativa ao ano de 2017, para fins de apuração
da ocorrência de eventual saldo credor de caixa, adotaremos os seguintes
procedimentos:
A) Os lançamentos contabilizados a débito da conta 1.01.01.01.01- Caixa Geral e a
crédito da conta 2.02.01.01.01 – Empréstimos de Sócios, a seguir relacionados,
cujo ingresso dos recursos correspondentes não restou comprovado, serão
expurgados:

B) O valor de R$ 1.690.000,00, contabilizado a débito da conta 1.01.01.01.01-
Caixa Geral e a crédito da conta 1.01.01.02.01 – Banco Banrisul, na data de
05/05/2015, por tratar-se de um pagamento efetuado através da conta corrente
mantida pela empresa junto ao Banco Banrisul, conforme confirmado pela própria
fiscalizada, será expurgado;
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
3
C) O valor de R$ 2.050.000,00, escriturado na ECD relativa ao ano de 2015 como
recebimento em decorrência da venda do apartamento localizado em São
Paulo/SP (“Edifício Nine”), a débito da conta Caixa e a crédito da conta
3.01.01.01.01 – Venda Imóveis, lançamento esse estornado na ECD referente ao
ano de 2017 (com data de 31/12/2017) e contabilizado novamente a débito da
conta 1.01.01.01.01- Caixa Geral, mas a crédito da conta 2.02.01.01.01 -
Empréstimos de Sócios, cujo ingresso dos recursos na empresa não foi
comprovado, será expurgado;
D) A aplicação financeira, no valor de R$ 2.060.000,00, cujo registro foi
escriturado em 20/12/2015, a débito da conta 1.01.01.03.02 – Banco Bradesco e a
crédito da conta 1.01.01.01.01- Caixa Geral, o qual teria sido contabilizado de
forma equivocada, conforme informado pela fiscalizada, e que não corresponde a
uma movimentação financeira localizada nos extratos de conta corrente e de
aplicações financeiras entregues pela GBZ, será desconsiderado;
E) Os lançamentos a seguir, contabilizados a crédito da conta 1.01.01.01.01- Caixa
Geral, mas que pagamentos/transferências foram identificados nos extratos
bancários, em valores idênticos, na mesma data e com histórico semelhante,
serão desconsiderados:

A recomposição dos saldos da conta 1.01.01.01.01 – CAIXA GERAL, com os
expurgos e desconsiderações aqui analisados e listados, encontra-se no ANEXO 02
- RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL - APURAÇÃO DOS SALDOS CREDORES DA CONTA
CAIXA - COM A RECOMPOSIÇÃO APÓS O EXPURGO/DESCONSIDERAÇÃO DOS
LANÇAMENTOS DESCRITOS NO RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL, que é parte
indissociável deste Relatório.
Ressalte-se que conforme pode ser verificado nesse ANEXO 02, e também na
tabela gerada a partir da ECD/2015, com todos os lançamentos da conta Caixa, a
própria fiscalizada já havia contabilizado saldos credores de caixa na ECD relativa
ao ano de 2015 [...].
No ANEXO 02 - RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL - APURAÇÃO DOS SALDOS CREDORES
DA CONTA CAIXA, além da recomposição, foram apurados os saldos credores da
conta caixa, sendo que a cada saldo credor determinado, os valores apurados em
períodos anteriores foram excluídos.
Os resultados resumidos da apuração, bem como a totalização dos saldos
credores em cada mês e trimestre, encontram-se no ANEXO 001 - RELATÓRIO DE
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
4
AÇÃO FISCAL -SALDOS CREDORES DA CONTA CAIXA, que também é parte
indissociável deste Relatório, o qual reproduzimos a seguir:

6. DA RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS SOBRE PAGAMENTO DE
PARCELA DA VENDA
Por ocasião do recebimento da parcela final pela venda do imóvel situado no no
100 da Rua Therezia Kisslinger, casa no 05, do Condomínio Residencial Alathea,
em 30 de julho de 2015, ao valor devido foi acrescido juros de mora e/ou multa,
no total de R$ 59.373,50.
A previsão para o pagamento de juros de mora de 1% ao mês ou fração e de uma
pena convencional de 2% sobre o valor da parcela em atraso está presente no
contrato de Promessa Particular de Promessa de Compra e Venda, assinado em
26/06/2015 [...]
Conforme disposto no inciso II do art. 25 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, as demais receitas auferidas devem ser adicionadas ao valor resultante da
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta, na determinação da base de cálculo do
IRPJ no regime de tributação com base no Lucro Presumido.
Regularmente notificada das exigências fiscais, a pessoa jurídica as impugnou. As
razões de defesa foram assim resumidas pelo relator da decisão colegiada de primeira instância:
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação, às fls. 1.168 a 1.183, a autuada apresenta os seguintes
argumentos:
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
5
1. A conta Caixa tinha como função registrar grande parte das movimentações
financeiras que envolvessem recebimentos ou pagamentos realizados em nome
da GBZ;
2. Transitavam pela conta Caixa da impugnante não apenas os pagamentos e
recebimentos em cheques, mas também os pagamentos de despesas da GBZ
realizados por seus sócios ou por empresas ligadas. Entretanto, o ajuste de tais
pagamentos e recebimentos era realizado de forma concentrada;
3. A impugnante registrava, em sua contabilidade, lançamentos de entrada
(crédito) e saída (débito) na conta, sem necessariamente haver circulação de
numerário;
4. Quanto às alegações da fiscalização de que a impugnante teria deixado de
demonstrar documentos que comprovassem a origem externa dos recursos
lançados a débito da conta Caixa, bem como quanto à eliminação de 273
lançamentos realizada nessa conta, a impugnante argumenta que, durante o
processo de atendimento aos diversos Termos de Intimação, verificou que a
mecânica contábil adotada trazia dificuldades para a demonstração dos
procedimentos adotados durante o ano de 2015 e, consequentemente, para o
pleno atendimento dos questionamentos apresentados pela Fiscalização e
identificou equívocos nos registros realizados, os quais foram inclusive
exaustivamente expostos no relatório fiscal que acompanhou o auto de infração
ora combatido;
5. Dos 285 lançamentos originalmente realizados na conta de Caixa, sendo 43 a
débito e 242 a crédito, restaram somente 12 (3 a débito e 9 a crédito), os quais de
fato envolveram recebimentos, ou pagamentos, em numerário. Logo, equivoca-se
a Fiscalização, ao afirmar que os demais 273 lançamentos foram "eliminados".
Seguiu-se apenas a determinação da RFB, no sentido de recompor a conta Caixa;
6. 192 lançamentos a crédito foram realocados para a conta Empréstimos de
Sócios, para refletir a origem de recursos utilizados para efetuar pagamentos no
total de R$ 3.626.108,87;
7. Embora o procedimento adotado pela GBZ não seja usual, tendo em vista que
grande parte de suas despesas e seus investimentos foram efetivamente pagos
por empresas ou pessoas ligadas, tal cenário mostra-se perfeitamente condizente
com as operações imobiliárias da empresa, que possuem tempo de maturação
maior e que não geram caixa suficiente para a realização dos desembolsos
necessários ao longo do tempo. Da mesma forma, quando a impugnante realizava
uma operação de venda de seus imóveis e gerava maior disponibilidade de caixa,
imediatamente fazia a liquidação de tais passivos com as empresas e pessoas
ligadas;
8. Quanto à afirmação da fiscalização de que não apresentou os documentos
comprobatórios em relação a TODOS os lançamentos efetuados na conta CAIXA
recomposta, afirma que não imaginava que a Fiscalização estaria solicitando
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
6
quase 300 documentos que basicamente compreendiam 100% dos eventos
realizados no ano de 2015, pois o que estava descrito na intimação eram todos os
(documentos) da conta recomposta;
9. Apresenta, portanto, nos anexos, de forma sequencial e organizada para as
análises pertinentes, os documentos comprovando a origem e destinação de cada
um dos lançamentos realizados originalmente em sua conta CAIXA GERAL, em
especial, os lançamentos que tiveram sua origem nos recursos dos sócios e de
suas empresas ligadas;
10. No processo de refazimento, ao analisar detidamente [...] o suporte
documental, a impugnante identificou um conjunto de eventos que foram
reconhecidos em duplicidade por erro no processamento contábil. Afirma,
entretanto, que tais erros não podem ser interpretados como omissão de receita;
11. Afirma, ainda, que identificou lançamentos realizados de forma incorreta ou
que simplesmente não possuíam suporte documental;
12. Quanto à receita de atualização monetária, admite que não foram oferecidas
à tributação e informa que efetuará o recolhimento dos tributos devidos;
DOS PEDIDOS
Diante dos argumentos expostos, requer:
1. A realização de diligência e apresenta um único quesito a ser respondido: os
lançamentos, tanto os mantidos, como os que foram objeto de ajustes na
contabilidade, possuem lastro documental, nos termos defendidos nesta
impugnação, para afastar a presunção relativa de omissão de receitas?
2. Sejam apropriados aos valores lançados, os valores agora recolhidos, relativos
ao ingresso de receita de atualização monetária/juros - item "3.6" da impugnação;
3. Sejam cancelados os lançamentos — IRPJ, CSLL, PIS e COFINS — com a devida
baixa e arquivamento do auto de infração;
O colegiado a quo julgou a impugnação improcedente. Reproduzo a ementa do
correspondente acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESUNÇÃO LEGAL OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento, por presunção legal
juris tantum, os valores apurados correspondentes ao saldo credor de Caixa, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a indicação na escrituração de saldo
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
7
credor de caixa. Se, após várias intimações fiscais, o sujeito passivo deixa de
apresentar os esclarecimentos solicitados acerca de saldo credor verificado na
conta Caixa, resta perfeitamente configurada a hipótese legal de presunção de
omissão no registro de receita.
SALDO CREDOR DE CAIXA. MERA ALEGAÇÃO DE ERRO DESACOMPANHADA DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Em sede de impugnação, para fins de afastar a presunção de omissão no registro
de receitas decorrente da verificação de saldo credor na conta Caixa, é ineficaz a
alegação de erro na escrituração contábil desacompanhada de comprovação
documental que comprove o erro e os efeitos dele decorrentes.
Irresignada, a autuada recorreu ao CARF no trintídio legal, repisando as alegações
lançadas na impugnação e acrescentando críticas à decisão recorrida.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
Encontram-se em litígio as exigências decorrentes dos saldos credores de caixa, pois
o contribuinte não impugnou a outra infração, que foi quitada (fls. 1191/2).
O cerne da questão é que a autoridade fiscal, valendo-se dos lançamentos originais
assinalados na conta Caixa (que já apresentavam saldos credores), entendeu por bem, após
questionamentos junto ao contribuinte e batimento com o que contido em extratos bancários,
desconsiderar alguns lançamentos a débito e a crédito, já que as correspondentes operações que
ensejariam ingressos/saídas de numerários não restaram comprovadas.
A autuada, por seu turno, no curso do procedimento fiscal, revisou os lançamentos
e promoveu ajustes, pois, a seu ver, a maioria dos registros naquela conta teriam sido realizados
equivocadamente.
Assim, o resultado do que denominou “refazimento” foi a “eliminação” de centenas
de lançamentos - cujos fatos contábeis não deveriam transitar por Caixa, restando apenas doze.
Na impugnação e no recurso em apreço, a autuada assim consolidou os ajustes que
promoveu no Caixa, a débito e a crédito (incluindo os expurgos realizados pela autoridade fiscal):
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
8

A título ilustrativo, a Recorrente defende, desde a instauração do contencioso, que
23 lançamentos efetuados a débito no Caixa diziam respeito, na verdade, a valores recebidos pelo
Sr. Gilmar Veloz (aluguéis – que, segundo argumenta a Recorrente, foram oferecidos à tributação
na pessoa jurídica), enquanto 14 lançamentos a crédito se tratavam de pagamentos efetuados
pelo referido sócio. Assim, ao fazer transitar pela conta valores que efetivamente não chegaram
ou saíram da entidade, a contaminou. A Recorrente, como fez na impugnação, afirma que os
registros contábeis não foram simplesmente eliminados, mas realocados, por exemplo, à conta de
passivo alusiva ao Sr. Gilmar Veloz (empréstimos), haja vista os valores desembolsados a terceiros
em nome da GBZ.
Resumida a questão, importa, de início, analisar o descontentamento da Recorrente
com o modo como o colegiado de primeira instância apreciou a impugnação, que recebo a título
de preliminar de nulidade, por omissão:
Inicialmente, importante ressaltar que na Impugnação foi apresentado resumo
contendo todos os 285 lançamentos contábeis originalmente realizados na conta
Caixa.
Tal resumo foi acompanhado de quadro detalhado dos lançamentos, juntamente
dos respectivos comprovantes da origem e do destino de cada um dos
recebimentos e pagamentos realizados, bem como as explicações dos eventuais
lançamentos que efetivamente continham erros em sua escrituração original.
Ou seja, não se trataram, na impugnação, de alegações superficiais, como aduz a
DRJ, já que estão acompanhadas dos documentos comprobatórios da origem
(contas bancárias dos sócios e das pessoas jurídicas ligadas demonstradas através
dos extratos bancários juntados), bem como dos destinos dos recursos
(pagamentos de despesas ordinárias, veículos e outros bens adquiridos e/ou
incorridos pela Recorrente). O que aconteceu ali ⎯ no julgamento ⎯, foi outra
coisa: a DRJ não quis aferir (ou conferir os comprovantes), relativos ao que foi
objeto de argumentação.
Ainda, cumpre frisar, a Recorrente reconhece que a escrituração contábil
originalmente apresentada continha erros e imprecisões e que tal
reconhecimento, inclusive, foi a razão que a levou a preparar o refazimento dos
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
9
lançamentos, o qual restou sumariamente desconsiderado pela fiscalização e que
tampouco, repete-se, foi analisado pelos julgadores da DRJ.
Necessário, portanto, fazermos um cotejo entre o que constou daquela primeira
peça recursal/documentação de suporte e os correspondentes excertos do voto condutor da
decisão recorrida.
Impugnação
Acórdão recorrido
3.2. RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DAS CONTAS
CORRENTES DOS SÓCIOS GILMAR VELOZ E ZULMA
VELOZ E DAS EMPRESAS WORLD OF FOOTBALL E
PRONTO SOCORRO
Conforme pode ser observado no Quadro I acima, 192
lançamentos a crédito foram realocados à conta de
Empréstimos de Sócios, para refletir de onde saíram os
recursos para a realização dos pagamentos no valor
total de R$3.626.108,87. Embora o procedimento
adotado pela GBZ não seja usual, tendo em vista que
grande parte de suas despesas e seus investimentos
foram efetivamente pagos por empresas ou pessoas
ligadas, tal cenário mostra-se perfeitamente condizente
com as operações imobiliárias da Empresa, que possuem
tempo de maturação maior e que não geram caixa
suficiente
para
a
realização
dos
desembolsos
necessários ao longo do tempo. Da mesma forma,
quando a Impugnante realizava uma operação de venda
de seus imóveis e gerava maior disponibilidade de caixa,
imediatamente fazia a liquidação de tais passivos com
as empresas e pessoas ligadas.
[...]
Jamais imaginaria a empresa [...] que a Fiscalização [...]
estaria
solicitando
quase
300
documentos
que
basicamente compreendem 100% eventos realizados no
ano de 2015. Não era isso que estava descrito na
intimação – eram todos (documentos) da conta
recomposta.
Mas, [...] em um verdadeiro esforço para demonstrar
seu compromisso com a verdade material, a GBZ
apresenta nos anexos, de forma sequencial e
organizada
para
as
análises
pertinentes,
os
documentos comprovando a origem e destinação de
cada um dos lançamentos realizados originalmente em
sua conta CAIXA GERAL, em especial os lançamentos
que tiveram sua origem nos recursos dos sócios e de
suas empresas ligadas.
Suas alegações de que a existência de saldo credor
decorria do fato de que registrava na conta Caixa
operações de pagamentos efetuadas pelos sócios ou por
pessoas jurídicas coligadas, motivo pelo qual as
operações não implicavam ingresso de numerário, para
depois efetuar ajustes, além de não se coadunar com as
regras contábeis, afrontando princípios da contabilidade
já expostos no Relatório Fiscal, geram distorções acerca
da percepção da realidade das operações da empresa,
contrariando, assim, a lógica da escrituração contábil.
Além disso, verifica-se que, ainda que se considerasse os
procedimentos adotados pela autuada como admissíveis, eles não justificariam todas as
irregularidades apontadas pela fiscalização.
3.3 RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS ENTRE CONTAS
Não há referência a essas alegações e ao
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
10
PATRIMONIAIS DA GBZ
No Quadro III1 [...] se apresentam os lançamentos que
foram originalmente realizados na conta Caixa, cujos
pagamentos e recebimentos deveriam [...] ter sido
realizados em outras contas patrimoniais.
[...]
Ao analisar os documentos anexados, poderá ser
identificado
claramente
que,
exceto
quanto
ao
lançamento de n. 100, todos os demais recebimentos e
pagamentos foram realizados através das contas
bancárias da própria impugnante.
correspondente acervo probatório no voto condutor.
3.4. LANÇAMENTOS DUPLICADOS
No processo de refazimento, ao analisar detidamente
cada um dos lançamentos realizados, e buscar o suporte
documental, a Impugnante identificou um conjunto de
eventos que foram reconhecidos em duplicidade; fato
que é percebido claramente no Quadro IV abaixo:
[...]
Analisando-se o quadro acima, impossível não se
concluir que os lançamentos foram realizados em
duplicidade por erro no processamento contábil, fato
que aliás a Impugnante reconhece, e já está tomando as
necessárias medidas de correção. Erros, no entanto, não
podem ser simplesmente interpretados como omissão
de receita. Obviamente a Impugnante esclarece que
apenas um, de cada dois, dos lançamentos, foi
estornado; o outro foi alocado respectivamente de
acordo com a origem ou destinação dos recursos, tendo
sido apresentados os documentos correspondentes.
Considerando, portanto, a falta de comprovação do
efetivo ingresso de recursos registrados no livro caixa,
bem como a falta de justificativa para os saldos credores
identificados na conta Caixa, e, ainda, que, na
impugnação, a autuada admite ter identificado um
conjunto de eventos reconhecidos em duplicidade por
erro no processamento contábil, [...] conclui-se que a
recomposição da conta Caixa, além de afrontar as
normas contábeis, apresenta vícios que autorizam o
fisco a desconsiderar tais registros, promover a
recomposição do saldo daquela conta e, constatando
saldo credor, tributar como omissão de receitas.
O voto condutor da decisão recorrida não apresenta qualquer descrição e análise
comparativa entre o acervo probatório trazido ao processo pelo contribuinte na impugnação com
o que carreado pela autoridade fiscal, naquilo que essencial ao deslinde do caso.
Nenhuma prova trazida na impugnação foi valorada. Todas foram sumariamente
ignoradas.
Argumentos importantes da impugnante foram solenemente deixados à margem de
qualquer apreciação.
Embora faça remissão a outros aspectos relevantes da defesa, a manifestação do
colegiado de piso foi lacônica e obscura (como em “ainda que se considerasse os procedimentos
adotados pela autuada como admissíveis, eles não justificariam todas as irregularidades”). Ora, se
não justificariam “todas”, justificariam algumas. Mas, quais?

1 Tal “Quadro III” aponta, inclusive, para a correspondente documentação tida por comprobatória, anexa à
impugnação.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.787 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727618/2019-11
11
Se de um lado é ônus do contribuinte afastar a presunção legal de omissão de
receitas, também incumbe ao julgador administrativo a análise/valoração dos elementos de
instrução da impugnação.
Embora seja livre a convicção do julgador, tal liberdade não se dá sem apreciação
das provas e das razões de defesa suscitadas (arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972).
Tenho que a decisão recorrida é nula, pois se omite ao não enfrentar argumentos e
provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (inciso IV do § 1o do art. 489 do Código
de Processo Civil – Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015), incorrendo em cerceamento do direito
de defesa.
Não é possível, no estágio em que se encontra a lide, superar a nulidade em
questão, pois o provimento integral do recurso voluntário é duvidoso e, em não sendo exitosa por
completo a peça recursal em apreço, dar-se-ia ensejo à indevida supressão de instância.
Assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário, declarando nulo o acórdão
recorrido e determinando que os autos sejam encaminhados ao colegiado de primeiro grau, para
que profira nova decisão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1629
DF CARF MF
Original